Tribunal: TJDFT
Processo: 0715405-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZOS PROCESSUAIS. RECURSOS. CONTAGEM. DIAS ÚTEIS. INCIDÊNCIA DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO REFORMADA.

1. Em que pese o inciso I do §1o do artigo 189 da Lei n.o 11.101/05 disciplinar acerca da contagem de prazo em dias corridos, observa-se que o caput que o antecede dispõe sobre a aplicação, no que couber, do disposto no CPC, desde que não incompatíveis com os princípios nela existentes.

2. Em se tratando de prazos processuais recursais, impõe-se dar primazia a uma interpretação sistemática da legislação, de modo a conferir uma maior segurança jurídica, sob pena de se aplicar isoladamente uma excepcional contagem de prazo eminentemente processual, de modo diverso e reduzido, aos mesmos recursos previstos no âmbito de falências e de recuperação judicial cujos pressupostos e regulamentação geral, todavia, se encontram disciplinados no CPC, acarretando manifesta controvérsia e insegurança no sistema recursal.

3. Em se tratando de prazos processuais, especialmente recursais, revela-se mais prudente que a contagem de prazo siga a regra processual prevista no art. 219 do CPC, de modo a ser contabilizado em dias úteis e não em dias corridos, devendo esta última forma de contagem incidir quanto aos prazos de natureza material especificadamente disciplinados pela Lei n.o 11.101/05. Precedentes do TJDFT e do STJ.

4. Recurso conhecido e provido.